Tribunal: TJDFT
Processo: 0700197-65.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. DESCONTO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO. VALOR DA CAUSA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JULGAMENTO CONJUNTO. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de obrigação de fazer c/c tutela antecipada ajuizada para impedir descontos automáticos em conta corrente referentes a seis contratos de empréstimo bancário.
2. Sentença confirmou a tutela de urgência e julgou procedente o pedido, determinando a suspensão definitiva dos descontos.
3. Honorários advocatícios fixados por equidade em R$ 2.000,00, com sucumbência recíproca.
4. Apelação interposta para majoração do valor da causa e adequação dos honorários.
5. Apelação da parte ré, sustentando legalidade dos descontos pactuados e violação à boa-fé contratual.
6. Julgamento conjunto das apelações.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
7. Há três questões em discussão:
(i) definir se é legítimo o cancelamento da autorização de débito automático em conta corrente;
(ii) estabelecer o valor correto da causa; e
(iii) fixar os honorários advocatícios com base no valor da causa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
8. A relação jurídica entre as partes é de consumo, sendo aplicável o CDC às instituições financeiras, conforme Súmula 297 do STJ.
9. O consumidor pode cancelar a autorização de débito automático a qualquer tempo, conforme art. 6o da Resolução BACEN n. 4.790/2020 e Tema 1.085 do STJ.
10. A revogação da autorização não configura violação à boa-fé objetiva, tampouco desequilíbrio contratual, pois o consumidor permanece responsável pelos encargos contratuais.
11. O valor da causa deve corresponder à soma de 12 parcelas mensais cujo desconto se busca suspender, totalizando R$ 30.646,72, e não ao valor integral dos contratos.
12. A fixação dos honorários advocatícios com base na equidade não se justifica diante do novo valor da causa. Aplicam-se os critérios do art. 85, §2o, do CPC, fixando-se os honorários em 10% sobre o valor da causa.
13. Não houve sucumbência recíproca, pois o pedido foi julgado procedente. A condenação ao pagamento de honorários ao terceiro não integrante do processo é indevida e deve ser afastada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
15. Recurso da parte ré conhecido e desprovido.
16. Recurso da parte autora conhecido e parcialmente provido para:
(i) fixar o valor da causa em R$ 30.646,72;
(ii) condenar exclusivamente a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa;
(iii) majorar os honorários para 12% em grau recursal.
Tese de julgamento:
"1. O consumidor pode cancelar, a qualquer tempo, a autorização de débito automático em conta corrente, mesmo que prevista contratualmente. 2. O valor da causa em ação que visa suspender descontos automáticos deve corresponder à soma das parcelas mensais objeto da controvérsia. 3. A fixação dos honorários advocatícios deve observar o valor da causa e os critérios legais do CPC, sendo indevida a condenação por sucumbência de parte não integrante do processo."

Dispositivos relevantes citados: art. 1.012, §3o; art. 85, §§ 2o e 11; art. 292, II e §3o, todos do CPC; art. 6o da Resolução BACEN n. 4.790/2020; art. 51, IV, do CDC.
Jurisprudência relevante citada: Tema 1.085 do STJ; Acórdãos 1430631, 1353853, 2000558, 1930072 do TJDFT